Tribunal: TJDFT
Processo: 0721206-57.2023.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-20

Ementa:
Vistos, etc. Cuida-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, contra o pronunciamento judicial que segue: “Os Embargos à Execução, nos termos do artigo 914, §1o do CPC, serão distribuídos por dependência, autuados em apartado e instruídos com cópias das peças processuais relevantes. Assim, desentranhe-se a petição e os documentos de ID. 156038810. Aguarde-se o transcurso do prazo da decisão de ID. 151521929.” (id 0701572-57.2023.8.07.0006 – proc. 158517382) O Agravante invoca o princípio da instrumentalidade das formas e argumenta que o protocolo equivocado dos Embargos à Execução nos próprios autos da Ação Executiva trata-se de vício sanável. Afirma que a petição foi protocolada tempestivamente e que faz jus à concessão de prazo para promover o regular processamento. É a suma dos fatos. Defiro a gratuidade de Justiça, ex vi dos artigos 98 caput e 99, §§ 2o e 3o do CPC. De início, destaca-se que conquanto a determinação de desentranhamento de documentos configure, em princípio, despacho meramente ordinatório, tenho que, no caso, revela conteúdo decisório na medida em que a ordem decorre do não conhecimento de embargos à execução opostos nos próprios autos executivos, de onde exsurge o cabimento da interposição do presente Agravo de Instrumento. Acerca da apresentação da petição dos embargos nos próprios autos da execução, com efeito, contraria expressa previsão do art. 914, § 1o do CPC, que determina que serão distribuídos por dependência e autuados em apartado ao processo principal. Nada obstante, há plausibilidade nas alegações do Agravante ao invocar o princípio da instrumentalidade das formas para que lhe seja oportunizado promover a distribuição na forma legal, aproveitando o protocolo tempestivo. Nesse sentido: “[...] 1. Os embargos do devedor consubstanciam ação autônoma de natureza incidental, que, portanto, de conformidade com o prefixado no artigo 914, §1o, do estatuto processual, deve ser distribuída por dependência e autuada em autos apartados, não subsistindo óbice a que, aviada a peça de embargos e entranhada ao bojo do próprio processo executivo, seja assegurada oportunidade ao executado para desentranhá-la e promover sua distribuição no formato legal, porquanto encerra a determinação provimento destinado ao aditamento e saneamento da inicial, preservada a data do protocolo do petitório para fins de apreensão da tempestividade dos embargos. 2. A determinação de desentranhamento da peça via da qual fora aviada a ação incidental de embargos do devedor dos autos do executivo e sua regular distribuição, a cargo do executado/embargante, com preservação da data do protocolo para fins de aferição da tempestividade, não encerra violação ao procedimento legalmente ordenado, porquanto a medida saneadora visara simplesmente sanear a inicial dos embargos o procedimento adotado pela parte devedora, consoante, inclusive, orienta o princípio da instrumentalidade das formas que tem assento legal (CPC, arts. 188 e 321). [...]” (07382693220228070000 – ac. 1682783 - 1a Turma Cível – Rel. Des. TEÓFILO CAETANO DJE : 02/05/2023) DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇAO. PROTOCOLO NOS AUTOS DA EXECUÇÃO. NÃO CONHECIMENTO. ERRO DE FORMA. POSSIBILIDADE DE SANAÇÃO. DECISÃO REFORMADA. I. A protocolização dos embargos à execução nos autos da execução desatende ao regramento do artigo 914, § 1o, do Código de Processo Civil, porém encerra simples irregularidade que pode sanada mediante desentranhamento, distribuição por dependência e autuação em apartado. II. Erro de forma consistente na protocolização dos embargos à execução nos autos do processo de execução não pode ser considerado invencível, tendo em vista que pode ser superado por medidas corretivas de simples implementação, de maneira a atender ao princípio da sanabilidade consagrado nos artigos 282 e 283 do Código de Processo Civil. III. Recurso conhecido e provido. (07150884120188070000 – ac. 1157345- 4a Turma Cível – Rel. Des. JAMES EDUARDO OLIVEIRA - DJE : 25/03/2019) Nessa esteira, sob uma análise de cognição sumária, considerando a presença da plausibilidade do direito, bem como do periculum in mora, este consubstanciado no risco de se ter por intempestivo os embargos à execução manejados em apartado, mostra-se recomendável suspender os efeitos da Decisão agravada, pelo menos até ulterior pronunciamento do Colegiado. DEFIRO, POIS, A LIMINAR. Comunique-se. Venham as contrarrazões. I. Brasília, 15 de junho de 2023. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator